Tribunal: TJES
Processo: 5008435-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008435-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008435-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE RESPONDENDO PELO CRIME DE HOMICÍDIO EM LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO.
VIABILIDADE,
TÃO SOMENTE PARA IMPOSSIBILITAR A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE

FUNDAMENTADA

EXCLUSIVAMENTE
NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PREVISTA NO
ART
IGO
492,
INCISO
I,
ALÍNEA
“E” (
PARTE FINAL),
DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a prisão preventiva decretada nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e” (parte final), do Código de Processo Penal, conhecida como execução provisória, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Ainda, ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça excetua a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Desse modo, deve ser garantido ao paciente que, quando do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, não seja recolhido à prisão com base exclusivamente no citado artigo, o que não exclui a possibilidade de decretação da prisão preventiva, caso presentes seus requisitos legais. 2. Ordem parcialmente concedida, apenas para vedar, quando houver o julgamento, que o paciente seja recolhido à prisão em decorrência da execução provisória da pena prevista no artigo 492, inciso I, alínea “e” (parte final), do Código de Processo Penal.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008435-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEYDSON GASPARINI GUTERRES

Advogado(s) do reclamante: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

preventivo
impetrado em favor de
GLEYDSON GASPARINI GUTERRES
, face
a
suposta ameaça de
constrangimento ilegal
a ser
cometido pel
o

Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha,
apontad
o
como autoridade coatora, nos autos da
A
ção
P
enal nº 0027694-53.2012.8.08.0024.

Consta, na inicial (id. 8828875), que
o
paciente
está sendo
processado
pela suposta
prática do crime
de homicídio praticado na data de 25 de julho de 2012.
Além disso, tem-se que, embora o paciente possua outras ações penais, ele se encontra em liberdade, exercendo atividade lícita remunerada.

Dito isso, a defesa pretende seja resguardado o direito do paciente não ser declarado culpado até o trânsito em julgado
da eventual condenação,
nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal,
ressaltando
tal
temor em razão do disposto no artigo 492, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que permite, em caso de condenação superior a quinze anos, a execução provisória da pena,
com expedição do mandado de prisão.

Diante dos fundamentos acima, a defesa postula a expedição de salvo-conduto em favor do paciente,
para que lhe seja permitido
recorrer em liberdade, caso seja condenado.
Ainda, caso
se entenda necessário, requer seja fixada qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.

Pois bem.

Sabe-se que o
habeas corpus
se trata de ação autônoma de impugnação de caráter penal, que visa proteger a liberdade de locomoção do indivíduo quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, tendo previsão como garantia fundamental no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, o artigo 647, do Código de Processo Penal, ao discorrer a respeito do
habeas corpus
, é expresso em mencionar as duas hipóteses do remédio constitucional: o preventivo e o liberatório. Confira-se:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Dito isso, o caso dos autos diz respeito ao
habeas corpus
preventivo, impetrado nos casos em que a privação da liberdade está prestes a se concretizar.

Assim,
verifica
-se da documentação
que instrui a presente impetração
que o paciente foi pronunciado como incurso na sanç
ão
do
artigo
121,
§ 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Depreende-se, ainda, que
o paciente e seus corréus responderam ao processo em liberdade, sendo destacado, na decisão de pronúncia, que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante disso, a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
inicialmente foi
marcada para o dia
19 de julho
do corrente ano
,
razão pela qual
argument
ou

o
impetrante que a liberdade do paciente est
aria
em risco,
sob o
fundamento de que, em caso de eventual condenação, o magistrado
a quo
poderá decretar a
sua
prisão.

Não obstante, da análise do feito originário, verifica-se que a sessão do júri em relação aos réus GLEYDSON GASPARINI, BRENDO SANTOS DA SILVA e JOÃO VITOR FRANQUINOT PEREIRA
foi
suspensa até o trânsito em julgado da decisão que julgará o réu RENAN MARTINS MARCELINO na primeira fase do procedimento do Júri.

Dessa forma, analisando detidamente as alegações e
a
documentação trazida, entendo
que
assiste
parcial
razão a
o
impetrante. Explico.

Primeiramente,
a mera suposição de que o magistrado
a quo
, em caso de eventual condenação do Tribunal do Júri, venha a permitir a execução provisória da pena com consequente decretação da prisão preventiva, não justifica a presente impetração, porquanto não comprova risco iminente e concreto à liberdade do paciente.

Nesse ponto, na hipótese em apreço, não é possível prever
i
) se o réu será condenado pelo Tribunal do Júri,
ii
) se o Ministério Público vai requerer a prisão do paciente,
iii
) se o magistrado
a quo
vai decretar a prisão preventiva, e
iv
) quais serão os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
caso decida pela decretação da custódia cautelar.

Portanto, em suma, não há como vislumbrar qualquer ilegalidade da autoridade apontada como coatora.

Outrossim, ponderar a respeito de eventual ausência dos requisitos autorizadores de uma
prisão preventiva
que sequer foi cogitada implicaria em patente supressão de instância, que é vedada por nosso ordenamento jurídico.

Por oportuno, colaciono jurisprudências da Corte Superior e deste egrégio Tribunal de Justiça, que em situações similares decidiram no mesmo sentido. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes.
3. No caso,
a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 762.620; Proc. 2022/0247417-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO - ORDEM DENEGADA. 1. Nos moldes do artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus preventivo somente será concedido quando presente “iminente constrangimento ilegal”, não se tratando de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer. 2. No caso em apreço
não há iminente perigo, sendo imprudente impedir o magistrado de instrução, caso entenda pertinente, de decretar a constritiva se presentes seus requisitos e se as provas o levarem a esse posicionamento.
3. Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 0004714-38.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 10/08/2023).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
“Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade dos pacientes, não há que se conceder o habeas corpus para o fim de obstar futura decretação de nova prisão cautelar” (STJ, HC: 321082 SP 2015/0083806-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016)
. O paciente responde em liberdade desde 13 de fevereiro de 2015 (4376363) e
não consta nos autos a existência de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente, como, por exemplo, um pedido de prisão, indicando apenas um receio presumido e incerto.

[...].
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. (TJES, HCrim nº 5001935-88.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 07/6/2023).

Não obstante
tal situação,
é imperioso consignar
que
,
em conformidade com o delineado pelo impetrante,
o Superior Trib
unal de Justiça possui o entendimento de que
a prisão preventiva decretada nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, parte final,
do Código de Processo Penal,
conhecida como execução provisória, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ainda,
merece ser rememorado que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça excetua
a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 3
12
, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema,
destaco o seguinte aresto
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTRIAL ACOLHIDO.
1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.2 - Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AGRG no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior. 5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.
(STJ; RHC 191.952; Proc. 2024/0001065-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/03/2024; DJE 15/03/2024).

Assim,
ainda que a sessão do júri esteja suspensa em relação ao paciente, entendo que a ordem deve ser concedida
apenas
para vedar,
quando houver o julgamento
,
que o ora paciente seja recolhido
à
prisão
em decorrência da execução provisória da pena
prevista no art
igo
492,
inciso
I,
alínea
“e” (
parte final),
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
ou seja, caso reste condenado à
pena em patamar superior a 15 (quinze) anos de reclusão

e sua prisão seja decretada com base
exclusivamente
em tal artigo.

P
or ser extremamente oportuno,
ressalto que tal situação
não afasta a possibilidade de o
magistrado
, de maneira fundamentada, decretar a
sua
prisão preventiva, caso entenda presentes os requisitos do art
igo
312, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que os dois institutos não se confundem,
conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

À luz de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM,
para
determinar a expedição de salvo-conduto, impossibilitando a decretação da prisão do paciente
GLEYDSON GASPARINI GUTERRES,
nos autos da
A
ção
P
enal nº 0027694-53.2012.8.08.0024,

fundamentada

exclusivamente

na execução provisória da pena prevista no
art
igo
492,
inciso
I,
alínea
“e”
(
parte final),
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

É como voto.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)